Tribunal: TJSP
Processo: 2272408-97.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO VOTO EMBARGADO. DECRETO No 11.150/2022 QUE EXCLUI O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APENAS DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, E NÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.